Tribunal: TJDFT
Processo: 0713478-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0713478-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILAINE NOGUEIRA XAVIER RODRIGUES AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante. Alega, em síntese, que: 1) juntou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), extratos bancários referentes aos últimos meses, bem como relatórios emitidos junto à Receita Federal, referentes aos últimos 3 anos, demonstrando que não possui declaração de renda em seu nome, pois seus ganhos não atingem o piso para declaração obrigatória; 2) a documentação juntada corresponde à documentação comprobatória da situação de hipossuficiência e nela não há qualquer traço ou indício de que a agravante possua boa situação financeira e tenha capacidade de arcar com as custas sem que isso gere prejuízo à subsistência de sua família. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a gratuidade da justiça. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: “(...) mesmo após este Juízo afastar a presunção relativa que decorre da referida declaração, e dar à parte à parte requerente a oportunidade de produzir provas sobre a necessidade efetiva do benefício, a parte requerente juntou a cópia digital de sua CTPS, a partir da qual se afere inexistir qualquer registro de vínculo empregatício, bem como um extrato de conta bancária que tampouco indica qualquer movimentação de valores, estando a referida conta zerada. Tenho que esses documentos sequer se mostram suficientes para comprovar como a autora mantém a sua subsistência ou se aufere renda, assim, tenho por insuficientes os documentos apresentados pela parte autora, não tendo ela se desincumbido do ônus de comprovar a hipossuficiência econômica declarada, no sentido de que não possui condições de suprir os ônus processuais sem que isso afete a sua subsistência e a de sua família. (...)” Ocorre que, primeiramente, é presumida a hipossuficiência declarada pela agravante (CPC 99 §§ 2o 3o), in verbis: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Além disso, não há elementos nos autos que permitam infirmar a hipossuficiência por ela declarada, uma vez que a carteira de trabalho sem anotação e extratos bancários com saldos zerados indicam que ela não possui renda, o que seria suficiente para justificar a gratuidade requerida. Há, também, risco de dano iminente à agravante, diante da possibilidade de extinção do processo por falta de pressuposto processual. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a exigência do recolhimento das custas iniciais até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator